Tribunal: TJMT
Processo: 1013756-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013756-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADELMA DA CRUZ SILVA - CPF: 729.557.751-34 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

A
GRAV
ADO(S):

ADELMA DA CRUZ SILVA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR ARBITRADO SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, arbitrou honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, mesmo após reconhecer a excessividade da proposta inicial do perito, fixada em R$ 7.200,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários periciais no montante de R$ 6.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, além d
a complexidade da matéria
,
o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão
,
o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço
e
as peculiaridades regionais.

III. Razões de decidir

A decisão agravada não apresentou fundamentação específica para justificar o valor arbitrado, contrariando o art. 489, § 1o, do CPC.

A Resolução CNJ no 232/2016 estabelece valores de referência que, embora não vinculantes em hipóteses fora da gratuidade de justiça, devem ser observados como parâmetros indicativos de proporcionalidade.

A ausência de justificativa concreta para a majoração dos honorários periciais e a natureza da perícia médica de baixa complexidade impõem a redução da verba, em consonância com precedentes desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido
.

Tese de julgamento:

"A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como estar devidamente fundamentada. A ausência de motivação específica para majoração do valor pericial, em desconformidade com
a
complexidade da matéria
,
o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão
e

o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço, justifica sua redução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 95 e 489, § 1o; Resolução CNJ no 232/2016, art. 2o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018 (Tema 988); TJMT, N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 16.03.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais (autos no 1004218-11.2024.8.11.0041), que fixou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, na qual as partes manifestaram inconformismo quanto à proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado.

É fato que a perícia a ser realizada demanda conhecimento técnico especializado, dada a complexidade da matéria. Contudo, o valor sugerido pelo
expert
, no montante de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), revela-se superior àquele usualmente arbitrado em casos de igual natureza e complexidade.

Dessa forma, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade,
arbitro os honorários periciais em R$ 6.000,00
(seis mil reais), quantia que se mostra adequada à complexidade do trabalho a ser executado.

Determino à parte ré que efetue o depósito do valor fixado a título de honorários periciais no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelecido na decisão saneadora constante do Id. 166387576.

No mais, verifica-se que a parte autora apresentou impugnação à nomeação do perito Dr. Flavio Ribeiro de Mello, sob o fundamento de que este não possui especialidade em cirurgia plástica, especialidade esta considerada essencial para o adequado exame da matéria debatida nos autos.

Contudo, em resposta à impugnação (Id. 187259963), a empresa responsável pela nomeação indicou nova profissional, Dra. Leone Silva de Lima, inscrita no CRM/MT sob o no 5956, integrante de seu quadro técnico.

Diante disso, concedo às partes o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestarem sobre a nova indicação.

Expeça-se o necessário.
”

Em suas razões recursais
(ID.
283725388
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento
;

Redução dos honorários periciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reformar a decisão para que seja reduzido o valor fixado relativo aos honorários periciais para R$1.850,00 (
mil oitocentos e cinquenta reais
).

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Decisão (39250205)

– PJE 1o Grau) e preparo
recolhido (ID.

283884353
).

Houve concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida (ID.
284157857
).

Intimada a apresentar as contrarrazões,
a
Recorrid
a
deixou transcorrer o prazo (id.
289694899
)
.

Sem
parecer ministerial em razão da natureza da matéria
sub judice
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

A
GRAV
ANTE(S):

UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

A
GRAV
ADO(S):

ADELMA DA CRUZ SILVA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Admissibilidade do recurso de Agravo de Instrumento;

Cumpre destacar, inicialmente, que o ato judicial que fixa o valor dos honorários periciais, ao tratar de matéria de ordem econômica com impacto direto na esfera jurídica da parte responsável pelo adiantamento, possui natureza decisória e, por conseguinte, se enquadra na exceção da taxatividade mitigada delineada pelo Superior Tribunal de Justiça 988, sendo cabível sua impugnação via agravo de instrumento, conforme já pacificado na jurisprudência desta Corte e da Corte Superior:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.
(...)
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.704.520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018,
DJe
de 19/12/2018.)
(grifo nosso)

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVISÃO DE TERRAS PARTICULARES – DECISÃO QUE POSTERGOU ANÁLISE DA PRELIMINAR PARA MOMENTO OPORTUNO E HOMOLOGOU A PROPOSTA DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015 DO CPC/15 – TAXATIVIDADE MITIGADA – RECURSO REPETITIVO – TEMA 998 STJ – REJEIÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM MÉRITO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO HONORÁRIOS PERICIAIS – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXPERT ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PROPOSTA– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Segundo orientação do STJ, conforme procedimento previsto para os Recursos Repetitivos, objeto do Tema 998, restou consagrado que o rol referido no artigo 1.015 do CPC/15, é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão somente em sede de recurso de apelação.
Não há se falar em ilegalidade a decisão do magistrado que posterga a análise de preliminar levantada de perda de objeto, mormente quando ligada ao mérito da causa. Diante da discordância com o valor dos honorários periciais, prudente que o magistrado intime o perito para se manifestar sobre a possibilidade de redução de seus honorários ou mesmo para que justifique o montante originariamente proposto antes de homologar a proposta dos
honorários.-
(N.U 1006826-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

(grifo nosso)

Assim, inexistem dúvidas acerca do cabimento do presente recurso.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, com o escopo de reformar decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com indenização por danos morais (processo n. 1004218-11.2024.8.11.0041), em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, a despeito de reconhecer a excessividade da proposta inicial apresentada pelo perito, arbitrou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), determinando à ora agravante o depósito da quantia no prazo de cinco dias.

A Agravante sustenta, em síntese, que a fixação do valor pericial em R$ 6.000,00 revela-se desarrazoada e desproporcional diante da complexidade do trabalho técnico a ser desenvolvido, ferindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de se distanciar dos parâmetros normativos fixados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução no 232/2016, bem como da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos – CBHPM, instituída pela Associação Médica Brasileira e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina.

Argumenta que a perícia médica em questão visa apenas a elucidação de questões técnicas relativas à existência de nexo de causalidade e necessidade de procedimento cirúrgico, consistindo em entrevista clínica e análise documental, sem envolver exames complementares sofisticados ou intervenção invasiva, razão pela qual o valor arbitrado se revela exacerbado.

Aponta, ainda, que o perito não apresentou qualquer fundamentação específica e circunstanciada que justificasse a elevação da verba remuneratória para além dos parâmetros estabelecidos na Resolução CNJ no 232/2016, cujo art. 2o, § 4o, autoriza a majoração em até cinco vezes o valor-base de R$ 370,00 apenas em hipóteses excepcionais e mediante fundamentação técnica concreta, o que não se verificou na hipótese sub judice.

Por fim, requer, subsidiariamente, que os honorários sejam reduzidos para o patamar de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)
.

Passo à análise das teses meritórias.

Redução dos honorários periciais.

Pois bem.
De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A Agravante aponta que o valor fixado pela magistrada na origem referente aos honorários periciais se revela como exacerbado, considerando a natureza da demanda e o trabalho a ser desenvolvido pel
a
perit
a
.

É cediço que o caput do artigo 95 do CPC/15 dispõe que a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia, ou, rateada, quando a perícia for determinada de ofício ou pleiteada por ambas as partes,
verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (
g.n
.).

À toda evidência, razão assiste à agravante, porquanto, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito cujo ônus será suportado por não beneficiário da gratuidade de justiça.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícia médica, o valor de 370,00, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada
:

Por sua vez
, a decisão agravada, embora reconheça que o valor inicialmente sugerido pelo perito (R$ 7.200,00) extrapolava os padrões usualmente praticados pelo Poder Judiciário local em casos análogos, limitou-se a arbitrar os honorários em R$ 6.000,00, sem apresentar motivação suficiente e específica para tanto.

Tal fixação não se coaduna com os critérios técnicos-normativos vigentes, notadamente os estabelecidos pela Resolução CNJ no 232/2016,
a qual permite que o valor possa ser
ampliado em até cinco vezes, desde que o magistrado fundamente expressamente a necessidade dessa majoração.

A ausência de fundamentação concreta e contextualizada quanto à complexidade do exame, à qualificação técnica exigida ou às peculiaridades do caso concreto configura vício de motivação, em afronta ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC. A mera menção genérica à adequação da proposta não supre a exigência legal de motivação detalhada e específica.

Ademais, a jurisprudência vem reafirmando que, em casos de perícias médicas de baixa ou média complexidade, a fixação de honorários deve observar o princípio da modicidade, sob pena de desvirtuar o equilíbrio processual e comprometer o acesso à justiça, especialmente quando se tratar de processos que envolvem assistência à saúde e se encontram em estágio incipiente, como neste caso, em que sequer houve início da atividade pericial.

Vale registrar que o valor arbitrado
se aproxima
de honorários normalmente atribuídos a perícias de alta complexidade, como
exemplo,
transplantes ou cirurgias neurocirúrgicas, o que reforça a incongruência da decisão recorrida.

Da mesma forma, destaco que o valor se encontra superior
à
casos análogos já julgados por esta
Eg
. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA –PROVA PERICIAL –
HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular”. (N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022,
Publicado
no DJE 29/03/2022) (N.U 1027311-29.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.- (N.U 1000958-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

Assim
, atent
o

à
s peculiaridades da causa, a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigidos para a realização dos serviços, entendo que o valor de
R$
1.
85
0,00 (mil
oitocentos e cinquenta
reais) se revela proporcional e compatível com os trabalhos realizados pelo perito judicial.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal, com a minoração do valor da verba pericial para R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), quantia essa compatível com o teto previsto pela Resolução CNJ no 232/2016 e proporcional à natureza do trabalho técnico a ser realizado.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo de Instrumento
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reduzir o valor dos
honorários periciais para a quantia de
R$1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais)
, mantendo inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025